Tribunal: TJPA
Processo: 0016664-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016664-90.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IZAURINA GONCALVES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0016664-90.2015.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO:
IZAURINA GONCALVES FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSPORTE E INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE SEPTICEMIA) COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. DEFERIDA LIMINAR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
SEPTICEMIA (CID 10 - A41.9).

TRANSFERENCIA HOSPITALAR E
TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.
DIREITO CONSTITUCIONAL.
AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. ARGUMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
-
Consta nos autos a autora, ora apelada, requereu antecipação dos efeitos da tutela, requereu fosse determinado ao Município que realize a transferência da Requerente para hospital especializado no tratamento de SEPTICEMIA, com UTI e o início do tratamento médico, bem como forneça os demais procedimentos necessários.

2-
Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.
Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4-
Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida. Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, a Requerente, enquanto membro social, tem direito a transferência e tratamento médico indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

5-
Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Apelante não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

6-

Com tais apontamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou procedente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSPORTE E INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE SEPTICEMIA) COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
, proposta IZAURINA GONCALVES FARIAS.

Narra a exordial que Izaurina Goncalves Farias, de 84 (oitenta e quatro) anos, é usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), com cadastro no Departamento de Regulação (DERE) e está com SEPTICEMIA (CID 10 - A41.9), o que lhe provoca forte dor abdominal, vômito, febre intermitente, calafrios, astenia e emagrecimento. Afirma que seu quadro é grave, contudo, permanece em sua residência, sem o tratamento e medicamentos adequados.

A autora, ora apelada, requereu antecipação dos efeitos da tutela, requereu fosse determinado ao Município que realize a transferência da Requerente para hospital especializado no tratamento de SEPTICEMIA, com UTI e o início do tratamento médico, bem como forneça os demais procedimentos necessários.

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada. (id. 2233805).

O requerido apresentou contestação nos autos. (id. 2233806)

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao Município de Belém que disponibilize à Autora internação em leito hospitalar com UTI, conforme prescrição médica, pelo tempo que se fizer necessário, tornando definitivos os termos da liminar deferida.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte Autora em custas e despesas processuais por estar patrocinada pela Defensoria Pública e ser beneficiária de justiça gratuita, que ora defiro.

Condeno o Município de Belém em honorários advocatícios a serem revertidos em favor do FUNDEP – FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 2233811).

Em razões recursais, aduz preliminarmente a perda do objeto e a consequente extinção do processo, eis que já teria cumprido a liminar em face da autora, ora apelada. Ainda, em sede preliminar aduz sua ilegitimidade passiva para compor a lide, alegando ser responsabilidade do Estado do Pará e da União a satisfação do pleito da autora.

No mérito, faz breves comentários acerca do Sistema Único de Saúde e sua estrutura destacando os limites de competência de cada ente Federado.

Assevera a falta de dotação orçamentaria e que o atendimento especifico e individualizado da demanda da Apelada comprometeria a prestação de outros serviços de saúde pública.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso. (id 2233812)

Em distribuição o feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
2237875)

O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (id. 2428950)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINARES

1. Da Perda do Objeto – Extinção do processo

Com relação a preliminar de perda do objeto da ação, explico que esta não merece guarida.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual
REJEITO a preliminar
.

2. Da ilegitimidade passiva do ente Municipal

O Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, a Apelada, enquanto membro social, tem direito ao tratamento médico indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da Apelada a transferência e tratamento médico pleiteado. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Belém do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Em relação as alegações de ausência de dotação orçamentária, concordo que o
Município não dispõem de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, pelo que surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra,

in www.jus.com.br).

Sendo assim, o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Entes Públicos no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado e Município. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Entes Públicos.

Desta forma, esse princípio, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Poder Público a prestação dentro de um limite razoável.

Contudo, não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Apelante não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte apelante, visto que a saúde da apelada encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E

NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE.

1.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão.
A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico.
Teoria da ?reserva do possível? superada.

(2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRALIDADE.

I

O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado

no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios

o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.

II - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde.

III - Sentença não merece qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada in totum.

IV ? Reexame conhecido. Sentença confirmada à unanimidade.(2017.03251232-53, 178.673, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

Desse modo, ante a ausência de prova inequívoca nos autos apta a comprovar as alegações do Município ora apelante,
entendo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida, devendo ser reconhecido, conforme decisão acertada do Juízo
a quo,
o direito a transferência e tratamento médico da apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/10/2020